Tribunal: TJBA
Processo: 8008326-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008326-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO LEMOS PRAZERES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: GIOVANNA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ZULEIDE LIMA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. ART. 525 DO CPC. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS, DOS MESES DEVIDOS E DE ABATIMENTO POR BENFEITORIAS. DISCUSSÃO LIMITADA A EVENTUAL ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PLANILHA DA EXEQUENTE COERENTE COM O TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8008326-84.2026.8.05.0000
, em que são agravante ANTONIO
FERNANDO LEMOS PRAZERES, ELZA LITA DE AZEVEDO PRAZERES e JOANNY DE AZEVEDO PRAZERES PRATES
e em que é agravada
GIOVANNA DE OLIVEIRA ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça